Tribunal: TJES
Processo: 0000515-51.2017.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000515-51.2017.8.08.0063

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

APELADO: ARYSTELLA VITORIA DELBONI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ESTABILIDADE GESTACIONAL. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que reconheceu a nulidade da rescisão contratual da autora, servidora pública temporária, durante período de estabilidade gestacional, e condenou o município ao pagamento de verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a servidora temporária tem direito à estabilidade gestacional e (ii) se houve prescrição bienal ou quinquenal aplicável às ações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade gestacional é garantida pelo art. 10, II, "b", do ADCT, aplicável a servidores temporários conforme entendimento consolidado pelo STF.

4. Não há prescrição bienal, mas quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às ações contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido e sentença mantida em remessa legal.

"1. Servidores temporários fazem jus à estabilidade gestacional nos termos do art. 10, II, 'b', do ADCT."

"2. O prazo prescricional aplicável a ações contra a Fazenda Pública é quinquenal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 10, II, "b"; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 542; RE 842.844-RG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO
proposta pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
contra
ARYSTELLA VITÓRIA DELBONI
, com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu o direito de estabilidade gravídica da autora/apelada e determinou o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do rompimento de seu contrato durante a gravidez.

Alega a parte autora, em síntese, que embora tivesse a estabilidade gravídica garantida pelo seu estado de gravidez, em 2015, a mesma teve seu contrato temporário rescindido pela administração municipal, sem a devida compensação pelo período gestacional.

A autora/apelada fundamentou seu pleito no direito à estabilidade gravídica, garantido pela legislação trabalhista, que abrange também as servidoras públicas temporárias, defendendo que a rescisão contratual foi ilegal, pois ela ainda estava grávida no momento do encerramento do contrato, e, por isso, requereu a a nulidade da rescisão contratual, o pagamento das verbas trabalhistas desde a data da rescisão até o término do período de estabilidade (120 dias após o parto), e Indenização por danos morais, em razão da alegada dispensa discriminatória.

Em sua contestação, o
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
alegou que

reconheceu a gravidez da autora no início de 2015 e prorrogou o contrato temporário, no entanto, em 20/05/2015, foi informada pela autora sobre o suposto abortamento e, com base no atestado médico de abortamento, entendeu que não havia mais motivo para manter a estabilidade gravídica e procedeu com a exoneração sendo que, em agosto de 2015, a autora/apelada solicitou a reativação do contrato, alegando que ainda estava grávida.

O Município apelante defende que a estabilidade gravídica não se aplica ao caso, pois a autora informou o abortamento e, portanto, não havia mais gravidez para justificar a estabilidade, afirmando também que, mesmo se considerando a continuidade da gravidez, a concepção teria ocorrido após o término do contrato, o que excluiria o direito à estabilidade. Além disso, apresentou a tese de prescrição bienal, alegando que a ação foi proposta fora do prazo de dois anos previsto para esse tipo de demanda.

Diante de seus fundamentos

o Município pediu reforma do julgado com a improcedência da ação e a manutenção da exoneração, alegando a inexistência de direito à estabilidade.

Nas contrarrazões a apelada,
ARYSTELLA VITÓRIA DELBONI,
defendeu

que a prescrição de dois anos não se aplica, pois a relação trabalhista era de natureza estatutária, e, portanto, o prazo prescricional seria de cinco anos, conforme jurisprudência e precedentes aplicáveis. Também reafirmou que estava grávida na data da rescisão contratual, apresentando atestados médicos que comprovam a continuidade da gestação desde fevereiro de 2015, e que não houve uma nova concepção após o término do contrato, como alegado pelo município, por fim, sustentou que o município agiu de forma precipitada e equivocada ao exonerá-la com base em um diagnóstico médico incorreto (abortamento). Com base nestes argumentos requereu a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da exoneração, a estabilidade gravídica e a obrigação de pagamento das verbas devidas

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação, bem como da remessa necessária, em razão do disposto no artigo 496 do CPC, por tratar-se de sentença ilíquida proferida contra ente público.

A questão devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à legalidade da rescisão contratual da recorrida,
ARYSTELLA VITORIA DELBONI
, servidora pública contratada temporariamente pelo Município de Laranja da Terra, durante o período em que gozava de estabilidade gravídica. Discute-se também o cabimento das verbas trabalhistas decorrentes da nulidade da rescisão, bem como o reconhecimento de eventual má-fé por parte da autora em relação à comunicação de abortamento e subsequente constatação de continuidade da gestação.

Do Reexame Necessário

Nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, submetem-se ao reexame necessário as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública que imponham condenação ilíquida ou que determinem obrigação pecuniária. No presente caso, a sentença condenou o Município de Laranja da Terra ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da estabilidade gestacional da autora, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, o que impõe o reexame necessário da decisão.

Portanto, além do julgamento do recurso de apelação, faz-se necessária a análise do reexame obrigatório, a fim de verificar a conformidade da sentença com o ordenamento jurídico vigente.

Da Preliminar de Prescrição Bienal

O município apelante alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição bienal, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, que trata da prescrição nas relações de trabalho, estabelecendo o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho para a propositura da ação.

Entretanto, a presente demanda não se rege pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas pelo regime jurídico dos servidores públicos temporários. Nesse contexto, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Ademais, a autora ingressou com a presente ação em 2017, dentro do prazo de cinco anos contados da rescisão contratual, ocorrida em 2015. Logo, não há que se falar em prescrição bienal, devendo prevalecer o prazo quinquenal previsto para ações contra a Fazenda Pública. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO SE PRESTA À COBRANÇA DE FGTS – ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85 – DIREITOS NÃO HOMOGÊNEOS – PRETENSÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CUSTAS E HONORÁRIOS – ISENÇÃO – ART. 18, DA LEI 7.347/85 – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Considerando tratar-se de ação civil pública, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/85, “o autor, salvo comprovada má-fé, é isento do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, o que afasta, de plano, a pretensão recursal do MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2. A presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa, o que não é possível por meio da ação civil pública, conforme dicção expressa do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.347/1985 3. No caso, as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dadas as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente. 4.
Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32
5. Recursos conhecidos e improvidos. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85. (Data: 04/Aug/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0002183-31.2019.8.08.0049 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

PROCESSO Nº 0006650-70.2015.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: LEUZIMARA QUEIROZ SOUZA RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 608/STF (ARE nº 709.212/DF), o Pretório Excelso definiu Tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 2. Referido precedente, inclusive no que tange à modulação dos seus efeitos, é aplicável apenas às pretensões de empregados celetistas,
devendo incidir o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, por força do disposto no Dec. nº 20.910/32, que se trata de norma especial e prevalece em face da lei geral
. 3. Na espécie, tendo em vista que a apelada, contratada sob regime de designação temporária, manteve vínculo com a Administração Pública estadual por aproximadamente 7 anos (de 13/05/2008 a 31/01/2015), tem-se por descaracterizada a temporariedade e a excepcionalidade autorizadoras de tal modalidade de contratação, o que importa em violação ao art. 37, II e IX, da CF e impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos de designação temporária, com fulcro no §2º do art. 37 da CF. 4. Nos termos da Súmula nº 22 do eg. TJES, “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 24/Apr/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0006650-70.2015.8.08.0024 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Admissão / Permanência / Despedida) (destaquei)

Diante disso, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelo apelante.

Do Mérito

A controvérsia central do recurso gira em torno da estabilidade gestacional e da alegada ocorrência de abortamento que, segundo o município, teria ocorrido durante a vigência do contrato, afastando o direito à estabilidade provisória.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito à estabilidade provisória da gestante está assegurado pelo artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que garante à empregada gestante a estabilidade desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, independentemente do regime jurídico a que estiver vinculada, seja celetista, estatutário ou temporário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que o direito à estabilidade provisória se estende também às servidoras contratadas por tempo determinado, como no presente caso:

STF Tema 542
- Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Cuida-se de controvérsia referente à possibilidade de servidora pública temporária que, contratada pela Administração Pública por prazo determinado, torna-se gestante e tenha direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844-RG (em substituição ao ARE 674.103-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória. 3. Aplicável, portanto, ao caso concreto, o mencionado Tema 542
. 4. Devolução dos presentes autos à Corte de origem, a fim de que se aguarde a decisão a ser proferida por esta Corte, de acordo com o disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 542). (RE 1443026 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-10-2023 PUBLIC 20-10-2023) (destaquei)

No caso em exame, restou comprovado que a autora estava grávida durante a vigência de seu contrato de trabalho com o município. A documentação anexada aos autos, especialmente os exames médicos e o atestado de gravidez, evidenciam que a requerente comunicou à administração pública seu estado gestacional antes do término do contrato e, embora a autora tenha informado posteriormente que havia sofrido um abortamento, exames complementares demonstraram que a gestação prosseguiu e resultou no nascimento da criança em dezembro de 2015.

O argumento do município de que a autora teria sofrido um abortamento e, posteriormente, engravidado novamente, não encontra amparo nas provas dos autos, pois, os laudos médicos juntados indicam que houve um sangramento, mas a gravidez foi mantida, conforme os exames realizados e a certidão de nascimento do filho da autora.

Dessa forma, comprovada a gravidez durante a vigência do contrato temporário, a autora faz jus à estabilidade gestacional, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT, o que implica a nulidade da rescisão contratual e o direito ao recebimento das verbas trabalhistas referentes ao período de estabilidade e à licença-maternidade.

Da Indenização por Danos Morais

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença de primeira instância corretamente entendeu que a rescisão do contrato ocorreu com base nas informações fornecidas pela própria autora, à época, quanto ao abortamento, não havendo indícios de má-fé ou conduta discriminatória por parte do município. A exoneração decorreu de um equívoco quanto à situação gestacional da autora, mas não houve intenção de prejudicá-la ou qualquer ato que configure dano moral passível de reparação.

Assim, mantenho a sentença no ponto em que rejeita o pedido de indenização por danos morais.

Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
e, em sede de
reexame necessário
, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, que reconheceu a estabilidade gestacional da autora e condenou o Município de Laranja da Terra ao pagamento das verbas trabalhistas devidas, além de declarar a nulidade da rescisão contratual.

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) sobre o valor da condenação, conforme determinado na sentença, devem ser mantidos, ficando majorada a verba de sucumbência para 12% (doze por cento) em razão do desprovimento do apelo voluntário (CPC, art. 85, §11º).

Este é o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar